Tribunal: TJES
Processo: 5000456-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000456-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FARMASSISTE LTDA - EPP
AGRAVADO: HEDILENE BRICIO DE VARGAS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000456-65.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FARMASSISTE LTDA - EPP

AGRAVADO: HEDILENE BRICIO DE VARGAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: AQUILES DE AZEVEDO - ES14834

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FARMASSISTE LTDA. EPP
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES,Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de indenização por dano material, indeferiu provimento liminar requerido pela ora agravante.

Em suas razões informa a recorrente que seria uma renomada empresa do segmento de farmácia e manipulação aqui do Espírito Santo.

Relata que formulou, na origem, pedido para que o conteúdo difamatório escrito pela recorrida fosse retirado do ar na internet, o que restou indeferido pelo Magistrado Singular.

Após detalhar a mensagem publicada no site RECLAME AQUI pela agravada, expõe que
“pelo conteúdo das postagens é nítido verificar o intuito difamatório das publicações da agravada, de modo que, quanto mais tempo essas informações puderem ser acessadas na internet mais repercussão terão as falsas acusações, maculando de forma irreparável a imagem da agravada”.

Afirma que a jurisprudência já decidiu no sentido de que
“o provedor deve remover conteúdo ofensivo quando denunciado o fato, sob pena de ser responsabilizado civilmente”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da tutela pretendida, e, por conseguinte, requer o deferimento da Tutela de Urgência para que seja determinado diretamente à empresa representante do site “RECLAME AQUI” que retire imediatamente as reclamações caluniosas constantes no link https://www.reclameaqui.com.br/empresa/farmacia-monica/listareclamacoes/ disponível na internet.

Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 419882.

Sem contrarrazões.

Vitória, 09 de julho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FARMASSISTE LTDA. EPP
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de indenização por dano material, indeferiu provimento liminar requerido pela ora agravante.

Em suas razões informa a recorrente que seria uma renomada empresa do segmento de farmácia e manipulação aqui do Espírito Santo.

Relata que formulou, na origem, pedido para que conteúdo difamatório escrito pela recorrida fosse retirado do ar na internet, o que restou indeferido pelo Magistrado Singular.

Após detalhar a mensagem publicada no site
RECLAME AQU
I pela agravada, expõe que
“pelo conteúdo das postagens é nítido verificar o intuito difamatório das publicações da agravada, de modo que, quanto mais tempo essas informações puderem ser acessadas na internet mais repercussão terão as falsas acusações, maculando de forma irreparável a imagem da agravada”.

Afirma que a jurisprudência já decidiu no sentido de que
“o provedor deve remover conteúdo ofensivo quando denunciado o fato, sob pena de ser responsabilizado civilmente”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da tutela pretendida, e, por conseguinte, requer o deferimento da Tutela de Urgência para que seja determinado diretamente à empresa representante do site
“RECLAME AQUI”
que retire imediatamente as reclamações caluniosas constantes no link https://www.reclameaqui.com.br/empresa/farmacia-monica/listareclamacoes/ disponível na internet.

Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso.

No caso, em suma, a agravante pugna pela retirada de conteúdo que considera inadequado a sua imagem, publicado pela ora recorrida no site
RECLAME AQUI.

Não verifico razões para, ao menos nesta fase inicial do processo, estabelecer um juízo de verossimilhança das alegações do recorrente a ponto de infligir um juízo de censura contra a parte agravada, especialmente a efeito de estabelecer a prevalência do alegado direito do recorrente, face ao direito da parte demandada de expressar seu descontentamento,
o que
é assegurado pelo Art. 220 da Constituição Federal.

Partindo destas premissas e levando em consideração a liberdade de manifestação do pensamento e o direito à
imagem das partes envolvidas
, da leitura da publicação efetuada pela consumidora, por ora, ou seja, neste juízo precário, não verifico qualquer ilícito nesta última, pois, na mesma, constam relatos, claros, irritados, de fatos ocorridos junto a ora agravada
1
, os quais, aparentemente, estão incluídos dentro do direito da consumidora de expressar seu descontentamento.

Em nosso sistema.
“Desde que observadas as balizas constitucionais do exercício da liberdade de expressão, traduzidas, por exemplo, na preservação da honra e da imagem alheias, o consumidor tem o direito de externar seu desagrado e inconformismo quando considera inadequado, insatisfatório ou defeituoso serviço que lhe foi prestado mediante remuneração".
(TJRS, Apelação Cível n. 70058606708, Nona Câmara Cível, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 29/04/2015).

Ainda segundo o TJSP,
“O site mantido pela empresa ré [Reclame Aqui] apenas disponibiliza espaço para o acolhimento de reclamações de consumidores, priorizando o direito do consumidor à informação dentro dos parâmetros constitucionais. A página mantida pela empresa ré abre espaço para que consumidores insatisfeitos manifestem-se a respeito dos serviços e produtos experimentados e, abre o mesmo espaço para que os fornecedores respondam às reclamações efetuadas, atendendo o direito de resposta. Ausência de avaliação por parte do recorrido sobre o conteúdo da reclamação. Eventual queixa falsa ou inverídica deve ser cobrada daquele que a formulou. Não restou demonstrado que houve qualquer abuso de direito por parte da requerida, a ensejar sua responsabilização e a retirada das publicações em nome da autora da página que mantém. Liberdade de manifestação do pensamento que é assegurado pelo art. 220 da Constituição Federal”.
(TJ-SP - APL: 10637555020158260100 SP 1063755-50.2015.8.26.0100, Relator: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 17/10/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2016)

Na situação posta, como, por ora, não verificado o abuso na publicação impugnada, ausente o "
fumus boni iuris
" apto a autorizar o deferimento liminar.

Sem mais delongas, por isso,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1.
Eis os relatos NA ÍNTEGRA:

Data: 16/11 Farmacêutica não soube dar esclarecimento a respeito de fórmula, então será que as fórmulas são confiáveis?

Primeiro não me enviaram a nota fiscal, só enviaram depois que pedi.
Depois queria maiores informações a respeito da minha fórmula que mandei manipular e a farmacêutica disse que era para eu perguntar ao meu médico.

Então estou receosa de usar e não ter qualidade uma vez que a farmacêutica era completamente insegura para me responder.

Data: 21/12 Falta de profissionalismo e competência

Eu mandei manipular uma fórmula, digo das várias que mando manipular e não surtiu o efeito.

Procurei a farmacêutica para fazer minha reclamação ontem e nada, liguei agora outra promessa vai ligar e por aí vai foi uma fórmula cara que eu paguei para ficar com o meu dinheiro parado eu quero o meu dinheiro de volta já que não me atendem . Fórmula COMPLETAMENTE ERRADA. Exijo HOJE uma PROVIDENCIA. OBRIGADA

Data 15/01: Comeram o meu dinheiro e me venderam gato por lebre

Exijo meu dinheiro de volta
Cuidado não comprem lá nem manipulem nada lá eles vendem gato por lebre e pegam seu dinheiro

Não manipulem nem comprem nada lá

E estão com o meu dinheiro e me enviaram uma fórmula (Editado pelo Reclame AQUI).

E não querem devolver o meu dinheiro

Data 28/01: Me enganaram e comeram meu dinheiro vendendo produto falso fui para no hospital

Essa já é eu acho a 4 ou 5 vez que reclamo eles me venderam gato por lebre por 2 vezes roubaram meu dinheiro eu continuei usando pois não tenho dinheiro para mandar fazer em uma farmácia CREDIBILIDADE
Eles roubam o dinheiro da vítima e fica por isso mesmo fui para no hospital pois me coçou tanto que feriu tive que ficar internada em observação eu exijo meu dinheiro de volta das 2 fórmulas são 170 e poucos reais

Ladrões a responsável disse que não pode fazer nada

Essa farmácia tem que fechar URGENTE

Antes que façam mais vítimas financeiras e físicas como fizeram comigo e não me devolvem o dinheiro

Data 31/01: Ameaças da farmácia devido a eu estar relatando os ocorridos

Eles me ligam me ameaçando que vão me colocar na justiça se eu continuar publicando e ficam contando mentiras dizendo que já vieram aqui ou que me ligaram mentira tenho câmeras aqui na minha rua e gravei todas as conversas está à disposição do Reclame Aqui

E a farmácia me ameaçou dizendo que vão me processar e que Reclame Aqui para eles não tem peso nenhum por isso que eles não perdem tempo em responder

Vcs estão vendo péssima essa farmácia enganadora

Passei as fórmulas em 2 vizinhas minhas estão aqui com a cara inchada e toda ardendo
Não comprem nem manipulem nada nessa farmácia incompetente

Data 10/02: ENGANADORES

Pela 10 vez reclamo e eles fazem pouco caso

Eles me venderam gato por lebre produtos manipulados erradamente e me obrigaram a pagar

*NUNCA MANDEM MANIPULAR NADA NESTA FARMÁCIA *

Fui prejudicada ao ponto de parar em PA com o rosto todo inchado e as partes do corpo que passei escureceram e eles não devolvem meu dinheiro são *ENGANADORES*
Fujam deles vá a outras pois mandei manipular o mesmo produto deu a diferença de 100%
Eles usaram produtos vencidos para manipular a minha fórmula e não devolvem meu dinheiro em reconhecimento do erro

*EU QUERO O MEU DINHEIRO SUADO DE VOLTA ENGANADORES*

Data 18/02: Enganação

Pois Reclame aqui já ouve mais 3 vítimas do golpe da farmácia Mônica todos perderam o dinheiro

O golpe deles são assim vc encomenda a fórmula eles fazem mandam errado qualquer porcaria aí a pessoa ou dar dor de barriga ou a cara queima dependendo da fórmula aí a pessoa vai e reclama né lógico e eles falam traz a fórmula que vamos enviar para a análise nisso vc fica sem o seu dinheiro e sem a sua fórmula e começa a luta como é a minha até hoje *NUNCA* mais vc vê seu dinheiro o golpe é esse fiquem alertas procurem uma farmácia idônea, responsável.
Eu já soube de várias vítimas que eles fazem vivem disso é eu fui mais uma vítima.
Por isso que os preços deles são sempre o menor as vezes ate com diferença de 100.00 por que?

É porcaria e eles pegam nosso dinheiro .

Ressalta-se, que o site está em funcionamento na rede mundial de computadores, conforme comprova a ata notarial de verificação de fatos via meio eletrônico, lavrada no cartório do 2º ofício de notas do Juízo de Vitória, Livro nº 16, folhas nº 082/091(doc. anexo).

Mesmo após a ata notarial ter sido firmada, novas reclamações com intuito difamatório foram inseridas no site, conforme se verifica:

Data 07/03: Estou sendo ameaçada

Depois de várias e várias e várias Reclamações a farmácia Mônica na qual a farmacêutica que disse ser a responsável pelo estrago que foi feito em meu rosto a Dra Adriana Gomes Cavalcanti CRF-ES 5020 me respondeu que a farmácia tentou inúmeras vezes contato comigo MENTIRA eles ligavam prometiam que iriam devolver o meu dinheiro e me faziam de boba e nada e com deboche e se a farmácia Mônica está falando que tentou várias e Várias vezes ah já ia me esquecendo falaram que p boy veio aqui várias vezes TUDO MENTIRA.

O [Editado pelo Reclame Aqui] deles é esse e comem o dinheiro das pessoas assim.

E me ameaçaram na resposta que está aqui no Reclame aqui que iriam procurar o profissional que receitou a receita como se o profissional tivesse CULPA PELA FALTA DE COMPETENCIA DA FARMÁCIA MONICA.

Eu só quero o meu dinheiro de volta pois paguei pelo que?

Por porcaria?

Devolvam meu dinheiro suado não estou aqui para sustentar ninguém.

Devolvam meu dinheiro e a situação estará resolvida.

É assim que a Farmácia Mônica devolver meu dinheiro eu venho aqui nesse órgão maravilhoso que é o Reclame Aqui e falo mas em quanto meu dinheiro não for devolvido eu não paro de reclamar para esta alertando a outros a péssima qualidade da farmácia Mônica.

Data: 20/03: Produtos estragados sendo comercializados e eles responsabilizam o pobre do médico que deu a receita para ficarem livre do problema

A responsável pela farmácia Mônica foi procurar o médico que me receitou a fórmula e culpá-lo pelo erro da farmácia a qual se prestou a esse serviço só para não ter que devolver o meu dinheiro ao qual eles venderam gato por lebre.

Uma falta de respeito isso é caso de polícia ecde até fechar essa farmácia.

Aonde dizem que existe profissionais (NÃO SEI AONDE)ao qual foi prejudicar um médico profissional exemplar por causa de falcatruas da farmácia.

Estou indignada com a baixaria dessa farmácia Mônica

Vejam como eles são qualificados aqui no reclame aqui e NÃO COMPREM NADA LÁ se eu tivesse olhado no Reclame Aqui antes eu não estaria passando por todo esse constrangimento.

Péssima, péssima e prejudica os profissionais que não tem nada haver com a manipulação errada deles

Fechem essa farmácia os órgãos competentes”

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO PUBLICADA PELA RECORRIDA NA INTERNET ("RECLAME AQUI"). APARENTEMENTE, NÃO HÁ NENHUM ILÍCITO NA CITADA RECLAMAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL, NESTA FASE, AUSENTES OS ELEMENTOS PARA RETIRA-LA DO AR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O site mantido pela empresa ré ["
Reclame Aqui"
] apenas disponibiliza espaço para o acolhimento de reclamações de consumidores, priorizando o direito do consumidor à informação dentro dos parâmetros constitucionais. A página mantida pela empresa ré abre espaço para que consumidores insatisfeitos manifestem-se a respeito dos serviços e produtos experimentados e, abre o mesmo espaço para que os fornecedores respondam às reclamações efetuadas, atendendo o direito de resposta. Precedente do TJSP.

2. Não restou demonstrado que houve qualquer abuso de direito por parte da requerida, a ensejar sua responsabilização e a retirada das publicações em nome da autora da página que mantém.A liberdade de manifestação do pensamento que é assegurada pelo Art. 220 da Constituição Federal. Precedente do TJSP.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.